Tribunal: TJDFT
Processo: 0001274-09.2019.8.07.0019
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ARTIGO 331 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. PERCENTUAL QUE SE REVELA SUPERIOR AO EFETIVAMENTE APLICADO NA SENTENÇA. AGRAVAMENTO À SITUAÇÃO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. As provas colacionadas aos autos revelam a autoria e a materialidade do crime de desacato descrito no artigo 331 do CP.

2. Não há um critério matemático cogente para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Precedentes do c. STJ.

3. A par disso, a fração de 1/6 (um sexto) pretendida pela Defesa, na realidade, representaria agravamento da reprimenda e o seu acolhimento, nesta instância revisora, ocasionaria reformatio in pejus, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.